Tribunal: TJES
Processo: 0001127-31.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001127-31.2016.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BIANCOGRES
APELADO: ANDRESSA FLORINDO DE ALMEIDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR QUE NÃO POSSUI CONHECIMENTOS TÉCNICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, ainda que não possuam culpa, consoante art. 12 do CDC.

II -
É dever do fornecedor o repasse de todas as informações necessárias acerca da utilização do produto.

III -
É inexigível que o consumidor possua conhecimentos técnicos para observar que os pisos adquiridos são de lotes diferentes e, como consequência, podem ter variação de tonalidade.

IV
-
Os danos morais possuem finalidade punitiva e compensatória, devendo ser arbitrados com proporcionalidade e razoabilidade

V
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001127-31.2016.8.08.0028

APELANTE
: BIANCOGRES CERAMICA S/A

APELADO
:
ANDRESSA FLORINDO DE ALMEIDA MUZI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da Sentença que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não praticou nenhum ilícito a ensejar indenização, esclarecendo que é comum que pisos iguais possuam tonalidades diferentes, em virtude de lotes distintos, dada a impossibilidade de reprodução idêntica. Argumentou que é do comerciante a responsabilidade pela entrega de produtos do mesmo lote, conferência que também deveria ter sido realizada pelo pedreiro quando da instalação.

Eventualmente, pleiteia seja reduzida a condenação em danos morais, em virtude dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Colhe-se da ação matriz que a autora adquiriu pisos na primeira ré, de fabricação da segunda, a serem instalados na sala e banheiro de sua residência. Ocorre que, após o término da instalação, constatou-se que haviam peças de tonalidades diferentes, razão pela qual a requerente pleiteia lhe sejam reparados os danos materiais e morais sofridos.

Restou produzida perícia judicial, na qual o
Expert
concluiu que as diferenças de colorações decorrem da utilização de lotes distintos do produto, assim como, que a quantidade de pisos diferentes ultrapassa 04 (quatro) metros quadrados, quantidade supostamente destinada ao banheiro.

Tecidas tais considerações, entendo deva ser parcialmente provido o apelo. Explico.

Inicialmente, importante frisar que “
o
fornecedor que integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo
”
1
, não havendo discussão a respeito, nos termos do art. 12 do CDC,
in verbis
:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização
e riscos
.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não há que se falar em ilegitimidade da primeira ré.

Em trato continuativo, também não vislumbro a presença das excludentes elencadas no §3º do dispositivo legal acima transcrito. E assim o digo, porque as requeridas não lograram êxito em demonstrar que cumpriram com seu dever de informação, art. 6º, III do CDC; decerto que, não se mostra possível exigir do consumidor o conhecimento técnico acerca das diferenças de cores entre lotes do referido produto.

A propósito, não é incomum que os próprios pedreiros, prestadores de serviço responsáveis pela instalação dos pisos, não possuam esse conhecimento, consoante se extrai dos costumes (arts. 113, §1º, III do CC e 4º da LINDB).

Outrossim, as alegações da comerciante sequer são críveis, tendo em conta que, esta afirmou ter vendido apenas 4m2 (quatro metros quadrados) de pisos de lote diferente, destinado ao banheiro, porém, o perito constatou que a proporção de pisos de lote distinto é muito superior a essa.

Destarte, ainda que houvesse comprovação de ter a requerida repassado a dita informação, esta ainda seria insuficiente, já que, como dito, as quantidades não correspondem.

Dito isso, devidamente configurada a responsabilidade solidária da cadeia de consumo e, por conseguinte, o dever de indenizar. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COZINHA PLANEJADA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1183072 SP 2017/0258478-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
PISO DE CERÂMICA. DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS. VÍCIO NO PRODUTO.
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SIMPLES ANÁLISE DE COR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CARÁTER ESTRUTURAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
INEXISTENTE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE QUALIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA TONALIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS VERIFICADOS NO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0061175-97.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 10.03.2023) (TJ-PR - RI: 00611759720218160014 Londrina 0061175-97.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2023)

RECURSOS APELAÇÃO - BEM MÓVEL - PISO CERAMICO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Aquisição de lote de piso cerâmico pela consumidora com determinado padrão de qualidade e certa tonalidade. Nova aquisição realizada junto à requerida vendedora com as mesmas especificidades da compra anterior, quando, então, o segundo lote fornecido se mostrou muito dispare no tocante à tonalidade daquele anterior. Reclamação administrativa em face da vendedora e da fabricante rejeitada, ao fundamento de que a consumidora não teria observado que o segundo lote de piso que lhe foi fornecido não correspondia ao anterior. Manejo da ação com o proposito de compelir as fornecedoras a entregarem novo lote de piso com tonalidade correspondente àquele adquirido originariamente, ademais de condená-las ao pagamento de reparação por danos morais.
Distorção de tonalidade do produto vendido incontroversa nos autos. Escusas das fornecedoras que não se prestam a afastar o vício de fornecimento, porquanto, detentoras das informações técnicas a respeito do material fornecido, que têm o dever de alertar adequadamente aos consumidores acerca da qualidade dos produtos que fornecem. Incidência da teoria da qualidade.
Obrigação de fornecimento devida. Reparação moral indevida. Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação em parte provido. (TJ-SP - APL: 00030182720088260300 SP 0003018-27.2008.8.26.0300, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 27/11/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2014)

Finalmente, outro é o entendimento no que tange à indenização por dano moral, a qual deve ser ponderada, fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, a meu ver, de fato houve danos à esfera extrapatrimonial de direitos da requerente. Não obstante, penso que sua extensão fora diversa.

É dizer, tendo em conta a finalidade punitiva compensatória do instituto e, considerando a angústia e sofrimento causados à consumidora no caso posto em xeque, penso que o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reformar a sentença no que toca à indenização por danos morais, que minoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho a distribuição da sucumbência.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(TJ-SP - RI: 10086239020208260016 SP 1008623-90.2020.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 24/03/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.